Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716248-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ISABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021) 2. A parte autora está com 55 anos e apresenta diagnóstico de leiomioma de útero e foi inscrita no Sisreg com classificação de risco amarelo, em 16/8/2024, para a realização de ce – histerectomia total. 3. De acordo com as informações do Distrito Federal (ID 67007314 - Pág. 1) constam “93 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 1.278 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1; 304 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e 0 (zero) solicitação com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando as solicitações com classificação de risco AMARELO - prioridade 1, mesma classificação da solicitação do paciente em tela, informamos que estão sendo agendadas solicitações inseridas em JUNHO/2022”. 4. Se a classificação de risco da parte autora é amarela e há 93 pessoas com classificação de risco vermelho aguardando atendimento, mostra-se indevida a preterição de pacientes em situação mais grave. 5. Ainda que um aspecto de urgência seja inerente a todas as demandas de saúde, ante a busca pelo bem-estar do paciente, somente o risco iminente (emergência) autoriza a intervenção judicial. 6.Tratando-se de sistema público de saúde, é inviável o atendimento de todos a tempo e à hora e, por isso, a atenção à prioridade do caso é a forma mais adequada de atingir o justo em saúde. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 196 e 37, §6o da Constituição Federal ao argumento de que é dever do Estado assegurar o direito à saúde para todos e o não estabelecimento de prazo para realização do procedimento cirúrgico solicitado afronta direito garantido pela Constituição. Afirma que “Uma fila é justa e deve ser obedecida quando ela é organizada e tem a função de dar acesso adequado aos pacientes. Quando ela é desorganizada ou muito extensa, passa a ser um instrumento de exclusão e não mais de acesso, configurando clara omissão estatal.” Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal entendeu que, na hipótese, a determinação de prazo para a realização da cirurgia, com a preterição de pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, representaria violação ao princípio da isonomia, salvo excepcionalidade, o que não seria o caso em questão. Assim, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pela recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: RE 1.198.106 RS. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal